Tribunal: TJPA
Processo: 0006339-19.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006339-19.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ROSINEI PINTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992. Necessidade de demonstração de dolo. Ausência de tipicidade da conduta narrada na inicial. Extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-prefeito municipal, em razão da superveniente ausência de interesse processual decorrente das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992. A demanda originária imputava ao requerido a celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento de débitos com concessionária de energia elétrica, sem autorização legislativa, conduta então enquadrada no art. 11, inciso I, da redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 e a exigência de dolo para configuração do ato ímprobo, afastam a tipicidade da conduta narrada na petição inicial; e (ii) se é cabível a extinção da ação por ausência superveniente de interesse processual diante da incompatibilidade da narrativa inicial com o novo regime jurídico da improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, revogando dispositivos anteriormente utilizados para enquadramento genérico de violação a princípios administrativos e estabelecendo a necessidade de demonstração de dolo para configuração dos atos ímprobos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da exigência de responsabilidade subjetiva para caracterização da improbidade administrativa, bem como da aplicação das normas mais benéficas aos processos em curso sem trânsito em julgado.

5. No caso concreto, a causa de pedir foi estruturada exclusivamente com base no art. 11, inciso I, da redação anterior da Lei nº 8.429/1992, dispositivo expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021, não havendo descrição concreta e individualizada de dolo apto a subsumir a conduta aos tipos remanescentes da legislação vigente.

6. A mera alegação de celebração de parcelamento de débito sem autorização legislativa não configura, por si só, ato de improbidade administrativa na sistemática atual, exigindo-se demonstração de finalidade dolosa dirigida à obtenção de vantagem indevida, à lesão deliberada ao erário ou à violação consciente e qualificada aos princípios administrativos.

7. Diante da ausência de tipicidade da conduta e da inexistência de justa causa para o prosseguimento da demanda, mostra-se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não havendo falar em julgamento prematuro da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I)

As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente a revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 e a exigência de dolo para configuração de atos de improbidade administrativa, aplicam-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, devendo o julgador verificar a subsistência da tipicidade da conduta imputada.

II)

A ausência de descrição concreta de dolo e a fundamentação da ação em dispositivo legal revogado autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.174.735/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0006339-19.2019.8.14.0074; Agravante: Município de Tailândia; Agravado: Rosinei Pinto de Souza: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ROSINEI PINTO DE SOUZA, ex-prefeito do Município, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º-B da Lei nº 8.429/1992, em razão da superveniente falta de interesse processual decorrente das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 .

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta sob a alegação de que o réu celebrou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos com a CELPA, sem autorização legislativa, conduta então enquadrada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992. O juízo de origem entendeu que, com a revogação expressa do referido dispositivo pela Lei nº 14.230/2021, bem como diante da exigência de dolo para a configuração do ato de improbidade, não subsistiria justa causa para o prosseguimento da demanda, extinguindo o feito. Interposta apelação pelo Município, o recurso foi desprovido monocraticamente, ao fundamento de que a conduta imputada não mais encontra correspondência típica na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e de que não houve demonstração de dolo na petição inicial .

Nas razões do agravo interno, o Município agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso, sua tempestividade e a inaplicabilidade do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC, por se tratar de ente público. No mérito, alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF, não afastaria o prosseguimento da ação quando existente conduta dolosa; afirma que, no caso concreto, houve dolo do agravado na celebração do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos no valor de R$ 419.681,19, relativo a débitos de iluminação pública dos anos de 2014 e 2015, sem a necessária autorização legislativa; e aduz que a sentença foi proferida prematuramente, sem a efetiva citação do réu, sem parecer do Ministério Público e sem a devida instrução processual, razão pela qual requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com citação do requerido, manifestação do parquet e produção de provas .

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A insurgência do Município de Tailândia volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença extintiva da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face do agravado, sob o fundamento de que a conduta narrada na petição inicial não subsiste, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992.

Examinados os fundamentos recursais, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

A ação originária foi proposta com fundamento na alegação de que o então Prefeito de Tailândia celebrou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos com a CELPA sem autorização legislativa, conduta que, segundo a inicial, configuraria violação ao art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação anterior.

Ocorre que a Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, revogando expressamente o art. 11, inciso I, da redação anterior da Lei nº 8.429/1992, além de passar a exigir a presença do elemento subjetivo dolo para a configuração dos atos ímprobos.

Sobre o tema, o próprio agravante invoca o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada deve ser observada no caso concreto. Conforme transcrito nas razões recursais e já considerado na decisão agravada:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A partir dessa orientação, observa-se que, nas demandas sem trânsito em julgado, cumpre ao julgador verificar se a conduta imputada permanece típica à luz do novo regime legal e se há, desde logo, imputação minimamente individualizada de dolo.

No caso dos autos, a causa de pedir foi construída especificamente sobre o enquadramento da conduta no revogado art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, vale dizer, atentado contra os princípios da Administração Pública em razão da prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Com a revogação expressa do referido dispositivo, não subsiste, por si só, a tipicidade anteriormente invocada.

Além disso, a mera alegação de celebração de parcelamento de débito sem autorização legislativa não basta, automaticamente, para caracterizar improbidade administrativa na atual sistemática legal. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir conduta dolosa, não se satisfazendo com simples ilegalidade, irregularidade administrativa ou inferência abstrata de má-fé.

Na esteira deste raciocínio, colaciono os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES . 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2 . Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial . 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8 .429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. ART. 11, CAPUT, I e II . RETROATIVIDADE BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ARMANDO TAVARES FILHO, ex-prefeito de Itaquaquecetuba, sob a alegação de violação aos princípios da administração pública previstos no art . 11, caput, e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92. O pedido inicial pretendia a condenação do réu por ato de improbidade administrativa, alegando falta de planejamento fiscal e aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, que modificaram o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, aplicam-se retroativamente ao caso; (ii) se, após essas alterações, as condutas imputadas ao réu ainda configuram ato de improbidade administrativa. III . RAZÕES DE DECIDIR As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 introduziram a taxatividade no rol de condutas previstas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eliminando a possibilidade de interpretação extensiva para incluir outras condutas não previstas expressamente nos incisos. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que a nova redação do art . 11 da Lei nº 8.429/92, mais benéfica ao réu, deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso, quando não houve trânsito em julgado, conforme o princípio da retroatividade da lei penal e sancionadora mais benéfica. No caso concreto, as condutas atribuídas ao réu, que anteriormente poderiam ser consideradas violadoras de princípios da administração pública, foram revogadas e não se subsomem mais às hipóteses taxativas do art. 11, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14 .230/21. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento: As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas retroativamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado. As condutas tipificadas no art . 11 da Lei nº 8.429/92, após a Lei nº 14.230/21, são taxativas, não admitindo interpretação extensiva. A descrição da inicial não indica infração à Lei de Improbidade Administrativa, mas à Lei de Responsabilidade Fiscal, que não se confunde com a primeira e nem atrai a aplicação das sanções de improbidade . Mesmo que não tivesse ocorrido a alteração legislativa de 2021, não seria caso de condenação do réu. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 11, caput, I e II; Lei nº 14 .230/21; CF/1988, art. 5º, XL, Lei Complementar 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Rel . Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08 .2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.545/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 06.02.2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10041652520178260278 Itaquaquecetuba, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 18/10/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2024)

E, nesse ponto, assiste razão à decisão agravada ao concluir que a petição inicial não descreve, de forma concreta e individualizada, a presença de dolo específico apto a enquadrar a conduta nos tipos remanescentes da Lei de Improbidade Administrativa. O que se extrai da narrativa inicial é, em essência, a suposta ausência de autorização legislativa para a pactuação do débito, sem demonstração suficiente, no plano da imputação, de que o agente tenha atuado dolosamente com finalidade ímproba, voltada à obtenção de proveito indevido, lesão deliberada ao erário ou violação consciente e qualificada aos deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade institucional.

Não procede, ademais, a alegação de que o feito deveria necessariamente prosseguir para instrução, com citação válida do réu e manifestação ministerial, para somente depois se reconhecer a inviabilidade da ação. Isso porque, diante da superveniente alteração legislativa e da ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda, admite-se o reconhecimento da falta de interesse processual e da inadequação da pretensão sancionatória, sobretudo quando a narrativa inaugural, tal como deduzida, já se revela incompatível com os requisitos atualmente exigidos para a configuração do ato de improbidade.

A extinção sem resolução do mérito, nesse contexto, não traduz julgamento prematuro indevido, mas providência consentânea com o dever de controle da admissibilidade material da pretensão sancionatória, evitando o prosseguimento de demanda fundada em tipificação revogada e desacompanhada de descrição suficiente do elemento subjetivo exigido pela legislação superveniente.

Assim, as razões do agravo interno não demonstram desacerto da decisão monocrática, limitando-se, em grande parte, a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar o fundamento central adotado, qual seja, a ausência de subsistência jurídico-material da imputação originária diante da nova conformação da Lei nº 8.429/1992.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelos sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026